Tribunal: CARF
Processo: 16692.720179/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/03/2019
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE. ARTIGO 136 CTN. IRRELEVANTE
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
A compensação de contribuições previdenciárias, com pagamentos indevidos destas mesmas contribuições, deve estar revestida de liquidez e certeza, de modo a que se possa identificar a rubrica que lhe deu origem, o valor envolvido e a data de seu recolhimento, sem os quais, restará inviabilizada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o débito indevidamente compensado de contribuições previdenciárias, quando se comprove a falsidade da declaração apresentada, dispensando a conduta típica da infração a demonstração do dolo específico do agente ou responsável.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO CTN. VIOLAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. DEMONSTRAÇÃO.
Uma vez demonstrada a violação à lei tributária por ato de vontade de seus administradores, estes se vinculam ao lançamento fiscal dele decorrente, respondendo solidariamente pela obrigação tributária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/03/2019
CONTRIBUINTE. QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da matéria alegada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720179/2019-22
ACÓRDÃO
2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/03/2019
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE. ARTIGO 136
CTN. IRRELEVANTE
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
A compensação de contribuições previdenciárias, com pagamentos
indevidos destas mesmas contribuições, deve estar revestida de liquidez e
certeza, de modo a que se possa identificar a rubrica que lhe deu origem, o
valor envolvido e a data de seu recolhimento, sem os quais, restará
inviabilizada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO.
DOLO
ESPECÍFICO.
DESNECESSIDADE
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o débito indevidamente
compensado de contribuições previdenciárias, quando se comprove a
falsidade da declaração apresentada, dispensando a conduta típica da
infração a demonstração do dolo específico do agente ou responsável.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO
CTN.
VIOLAÇÃO
À
LEI,
CONTRATO
SOCIAL
OU
ESTATUTOS.
DEMONSTRAÇÃO.
Uma vez demonstrada a violação à lei tributária por ato de vontade de seus
administradores, estes se vinculam ao lançamento fiscal dele decorrente,
respondendo solidariamente pela obrigação tributária.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
2

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/03/2019
CONTRIBUINTE.
QUESTIONAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da
impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à
discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de
supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de
ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da
matéria alegada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos apresentados por Centro Médico Especializado S/C Ltda., Waldir
Gubeissi Pinto e Walter Pinto Junior, exceto a alegação deste último de que não exercia funções
de administrador, bem como, no que se refere a todos os recorrentes, a alegação do caráter
confiscatório da multa aplicada; e, na parte conhecida, negar-lhes provimento.

Sala de Sessões, em 1 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Thiago
Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Da Autuação
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI Multas Previdenciária (multa isolada), no montante de R$ 6.585.213,59 (seis
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e treze reais e cinquenta e nove centavos),
consolidado em 10/06/2019, relativamente às competências de 12/2015 a 03/2019.
O Relatório Fiscal, de fls. 111 a 113, em suma, traz as seguintes informações:
Que o lançamento está vinculado ao processo n° 19679.720536/2019-19 relativo à
cobrança a título de glosa de compensação em GFIP dos valores das compensações analisadas e
consideradas indevidas, ou não homologadas.
Informa que trata-se de procedimento de auditoria específico para análise da
situação de empresas identificadas com compensações em GFIP com alto risco de representar
indevida redução dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, que no caso aborda
empresa vinculada à questão da quitação de tributos com falsos créditos financeiros referentes a
supostos títulos públicos antigos cedidos por empresa de "consultoria tributária", prática
considerada fraude tributária, que tem sido objeto de ações do Ministério Público Federal,
incluindo uma ação conjunta com participação desta RFB e Polícia Federal que foi denominada
operação "Fake Money", conforme documentos anexos juntados aos autos, fls. 79 a 89.
Que em questão o fato da empresa ter preenchido a GFIP informando no campo
"Compensação" valores vultosos que conforme demonstrado no processo conexo n°
19679.720536/2019-19, com cópias juntadas às fls. 13 a 110 do presente processo, se comprova a
situação da gravidade da clara ilicitude praticada pela empresa contribuinte que representaram a
totalidade das contribuições previdenciárias da parte da empresa ao longo do período de 10/2015
a 02/2019 para redução do montante total das contribuições previdenciárias declaradas na GFIP
ao valor exato das contribuições devidas dos segurados (em destaque o Despacho Decisório, cópia
fls. 101 a 109, que considerou indevidas as compensações em GFIP).
Acrescenta ainda que a juntada das folhas de pagamento e planilhas, não permite a
conferência pois a descrição de cada rubrica, por exemplo, é criada pelo próprio contribuinte e
muitas vezes indecifrável. Portanto inviabiliza a análise fiscal dentro da razoabilidade.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
4
Esclarece que a compensação indevida é orquestrada pela empresa de consultoria
“Alpha One Adm e Gestão de Ativos Eirelli” que foi alvo da operação “Fake Money” do MPF,
Polícia Federal e Receita Federal.
Declarou cabível a aplicação de multa isolada prevista no § 10° do art. 89 da Lei n°
8.212/91 no percentual de 150% sobre o valor das contribuições que deixaram de ser recolhidas
em função da utilização dolosa de deduções indevidas nas informações de compensações no
campo "Compensação" da GFIP, mediante lavratura de auto de infração, sendo cabível também a
emissão da respectiva Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério
Público Federal de acordo com as normas vigentes.
Que atribui responsabilidade solidária aos sócios administradores, Sr. WALDIR
GUBEISSI PINTO, CPF no 073.090.318-49 e WALTER PINTO JÚNIOR, CPF no 277.606.428-49, , com
fundamento no art. 135, III, do CTN , e em face da óbvia ligação direta com as infrações apuradas
na ação fiscal, situação confirmada nos dados cadastrais da empresa desde o ano de 1982 pela
qual ambos têm o efetivo comando da empresa, e confirmada na cláusula quinta do contrato
social, cópia fls. 92 a 97 que atribui poder a ambos para a administração da empresa de forma
indistinta e individualmente investidos dos poderes de gerência.
Impugnação PJ
Em 10/07/2019, o sujeito passivo CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA,
interpõe a impugnação, de fls. 196/231. Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos fatos para
depois apresentar os argumentos que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
Informa que a impugnação visa somente o afastamento da multa isolada de 150%
(cento e cinquenta por cento), visto que a imputação fiscal apontou que a motivação da referida
multa isolada se deu pela falsidade de declaração pela utilização de "créditos falsos/inexistentes "
ou ainda, pelo aproveitamento indevido de eventuais créditos para compensação de pagamentos
indevidos realizados pela Impugnante nos últimos 05 anos de cada auto lançamento de verbas
indenizatórias de agregam as contribuições previdenciárias.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS
TRABALHISTAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E EVENTUAL. DA EXPRESSÃO "FOLHA DE SALÁRIOS".
VIOLAÇÃO AO TEOR DO ART. 195, I, "A", CF/88, AO ART. 22, LEI N° 8212/91 E AO ART. 214, §9°,
DECRETO 3048/99.
Defende que aproveitou daquilo que pagou a maior ou indevidamente de
contribuições previdenciárias que compõe verbas indenizatórias. Informa que o entendimento do
STF exclui expressamente do seu âmbito de incidência as parcelas cuja natureza jurídica seja
indenizatória e não habituais.
Destaca as verbas que compensou:
1) O Aviso Prévio Indenizado e o 13o salário proporcional sobre o aviso prévio
indenizado, de acordo com a decisão pacificada no seio do STJ - Superior Tribunal
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
5
de Justiça (Resp. 1.230.957/RS-Dje 18/03/2014); 2) Das Férias usufruídas e do
Respectivo Adicional Constitucional de 1/3. de acordo com os seguintes
precedentes pacificados: (STJ - REsp 1322945/DF. Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Seção, julgado em 27/02/2013.
DJe 08/03/2013 - AgRg na Pet 7193/RJ — Rei. Min. Mauro Campbell Marques —
Primeira Seção — Dje 09.04.2010 - Resp 11592931DF — Rel. Min. Eliana Calmon
— Segunda Turma — Dje 10/03/2010 - STF — AI 712880 AgR/MG — Rel. Min.
Ricardo Lewandowski — Primeira Turma — 26/05/2009 - STF - AI 727958 AgR.
Relator(a): Min. Eros Grau. Segunda Turma, julgado em 16/12/2008. DJe-058 27-
02-2009 - STF — RE 545317 AgR/ DF — Rel. Min.
Gilmar Mendes — Segunda Turma — 14/03/2008); 3) Do salário maternidade e do
salário paternidade, de acordo com a decisão do (STJ - REsp 1322945/DF. Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Seção, julgado em 27/02/2013. DJe
08/03/2013); 4) Dos 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. DO
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - (STJ - AgRg no REsp: 1087216RS
2008/0196590-7. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Data de Julgamento:
05/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 19/05/2009) - (STJ -
REsp 550.473/RS. Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI. PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13.09.2005. DJ 26.09.2005 p. 181); 5) DO ADICIONAL DE HORA EXTRA -
(AI 727958 AgR/MG-MINAS GERAIS.
AG.REG. NO AGRAVO. DE INSTRUMENTO. Relator(a): Min. EROS GRAU.
Julgamento: 16/12/2008. Órgão Julgador: Segunda Turma).
Vide também: Recursos Especiais n° 1.230.957/RS e n° 1598509/RN (DJe
17/08/2017) -sob repercussão geral.
Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Conclui que é perfeitamente possível à compensação administrativa em se tratando
de verbas que não têm natureza salarial pagos indevidamente inclusive as contribuições de
terceiros.
DOS DIREITOS CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS PELA IMPUGNANTE E OBJETOS DA
COMPENSAÇÃO EM QUE A IMPUTAÇÃO FISCAL DECIDIU PELA COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Afirma que os direitos creditórios muito embora não foram aceitos pela
Fiscalização, isto não significa que são ilícitos, pelo contrário são lícitos, válidos e imprescritíveis,
assim a Fiscalização destoa a verdade sobre tais elementos, tentando a todo custo criminalizá-los.
Defende que os créditos de títulos da dívida pública externa são legítimos e
utilizáveis citando como suporte processo do STN, DL 6019/43, LOA, Decisões administrativas,
jurisprudência e doutrina.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
6
DO AFASTAMENTO/ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA DE 150% (CENTO E
CINQÜENTA POR CENTO) PELA AUSÊNCIA DO INTUITO FRAUDULENTO DA COMPENSAÇÃO
INDEVIDA E NÃO HOMOLOGADA.
Entende que não se mostra admissível presumir o dolo e atribuir à conduta da
Impugnante o intuito fraudulento necessário à aplicação da multa isolada prevista no artigo 89. §
10o. da Lei n° 8.212/91, visto que a Impugnante em momento algum, ocultou a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
Defende que a simples intenção de utilizar créditos não admitidos pela Fazenda não
implica, por si só, a falsidade da declaração apresentada, requisito imprescindível, para a aplicação
da multa isolada prevista no artigo 89, § 10°, da Lei n° 8.212/91, até porque a Impugnante detém
o direito constitucional de petição, previsto no art. 5o , XXXIV da CRFB, segundo o qual é
assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
Argumenta que o simples fato de exercer o direito de petição não presume a
fraude, dolo, ou simulação, ele se dá com a compensação dos pagamentos indevidos dos últimos
05 anos das verbas indenizatórias supracitadas acima.
Transcreve julgado do STJ visando corroborar o seu entendimento.
Diz que não cabe a multa de 150%, visto o direito de petição por parte da
Impugnante, estando restrita a limitação da multa de 50%, conforme determina o artigo 74 da Lei
n° 9.430/1996.
Peticiona de forma subsidiária que seja aplicada multa de 75% (setenta e cinco por
cento), como o afastamento/exclusão da dobra punitiva, visto a sua ilegalidade no caso em
particular (com base nos dispositivos legais do artigo 89. §10 da Lei 8.212/91 c/c o artigo 44, I, §1°
da Lei 9.430/96), visto que a multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, aplicando
o comando normativo do artigo 44, I, da Lei 9.430/96 (75% de multa isolada), haja vista a ausência
de dolo, fraude, simulação ou conluio, visto que não existe a falta de declaração, muito menos
declaração inexata, visto que a Impugnante em momento algum, ocultou a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, através de seus "autos lançamentos" fiscais das referidas
contribuições previdenciárias; Protesta pela posterior juntada de documentação que
eventualmente não tenha sido acostada a presente, nos termos do artigo 16. §§ 4o e 5o do
Decreto n.o 70.235/72.
Impugnação Responsáveis Solidários
Em 10/07/2019, o responsável solidário WALDIR GUBEISSI PINTO e WALTER PINTO
JUNIOR, interpõe a impugnação, de fls. 234/251. Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos
fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
7
Defende que o art. 135, inciso III, do CTN não possui a amplitude pretendida pelo
Fiscal visto que a responsabilização pessoal depende da comprovada prática de atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Diz que a responsabilização pessoal do sócio depende da comprovação de que a
conduta foi praticada com intuito doloso ou fraudulento, do qual resultou infração à lei tributária.
Transcreve julgado da justiça e CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Entende que não há qualquer comprovação efetiva por parte da Fiscalização de que
o Impugnante tenha atuado com dolo, intuito fraudulento ou excesso de poderes em relação às
infrações imputadas.
Requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração afastando a atribuição de
responsabilidade pessoal dos impugnantes haja vista a inexistência de qualquer comprovação de
conduta dolosa ou com excesso de poderes praticadas.
Protestam pela posterior juntada de documentação.
Sobreveio o Acórdão no 01-37.194, da 4a Turma de Delegacia Federal do Brasil de
Julgamento em Belém, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/03/2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor indevidamente
compensado.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária.
DEVER DE COLABORAÇÃO. LÓGICA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROVAS.
O dever de colaboração dos contribuintes é ínsito ao Sistema Tributário Nacional,
o seu descumprimento deve ser sancionado por multas, pois se generalizado
colocaria em xeque todo o Sistema, impossibilitando, assim, os entes federados
de cumprirem seus desígnios constitucionais. Neste contexto, para refutar a glosa
a interessada não deve se limitar ao campo das alegações, necessária a produção
de provas no sentido de que a obrigação instrumental foi tempestivamente
cumprida.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRADOR. ATO ILÍCITO.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
8
Responde pessoalmente o administrador de fato ou de direito que promova a
prática de ato em violação à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes
das normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade
com a legislação pertinente.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte Centro Médico Especializado S/C Ltda tomou conhecimento do
Acórdão de Impugnação em 30/09/2020 (fls. 275); o responsável Waldir Gubeissi Pinto em
29/09/2020 (fls. 274), e o responsável Walter Pinto Junior, em 23.09.2020 (fls. 280).
O Centro Médico Especializado apresentou recurso voluntário de fls. 325 a 342, no
dia 29.10.2020, inicialmente alegando (i) a boa-fé do contribuinte na pactuação do contrato com a
empresa Alpha One e que foi vítima de esquema criminoso, não podendo por este fato ser
responsabilizada; (ii) que parte das compensações realizadas foram utilizados créditos próprios
oriundos de pagamento indevido da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias; (iii)
afastamento da responsabilidade solidária dos administradores e da não configuração da multa de
150%, em razão da ausência de fraude, dolo ou simulação; (iv) utilização da multa com efeito
confiscatório. Ao final, faz os seguintes pedidos: a) declaração de ilegalidade da multa de 150% ou
sua redução ao percentual de 20%; b) que seja reconhecido que o recorrente não agiu com dolo
ou fraude; c) que seja excluída a responsabilidade do Sócio Administrador Waldir.
Às fls. 283 a 302, na data de 23/10/2020, o responsável Walter Pinto Júnior
apresentou recurso voluntário, alegando em síntese: (i) que não assinou o contrato com a
empresa Alpha One, e que jamais exerceu a administração de fato do contribuinte; (ii) a boa-fé do
contribuinte na pactuação do contrato com a empresa Alpha One e que foi vítima de esquema
criminoso, não podendo por este fato ser responsabilizada; (iii) que parte das compensações
realizadas foram utilizados créditos próprios oriundos de pagamento indevido da contribuição
previdenciária sobre verbas indenizatórias; (iv) afastamento da responsabilidade solidária dos
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
9
administradores e da não configuração da multa de 150%, em razão da ausência de fraude, dolo
ou simulação; (v) utilização da multa com efeito confiscatório.
Às fls. 305 a 322, na data de 29/10/2020, o responsável Waldir Gubeissi Pinto,
manejou o recurso voluntário assinado pelo mesmo escritório profissional de advocacia, em que
são reiterados os argumentos de defesa de seu irmão, Walter Pinto Junior, exceto quanto a
alegação de que não exerce a administração de fato do Centro Médico especializado Ltda.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE
O recurso voluntário apresentada por Centro Médico Especializado Ltda é
tempestivo e presentes os demais requisitos para sua admissibilidade, dele tomo conhecimento,
exceto da alegação do caráter confiscatório da multa aplicada e sobre a responsabilidade pessoal
dos sócios administradores.
A vedação da utilização de tributo com efeito confiscatório se encontra no inciso IV
do artigo 150, da Constituição Federal. A pretensão do recorrente é que este colegiado faça a
análise da adequação do § 10o do artigo 89, da Lei no 8.212/1991, ao teor da Carta Magna, o que é
proibido pela Súmula CARF no 2, sendo matéria de competência do Poder Judiciário.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Este recorrente também pretende discutir a matéria relativa à responsabilização
pessoal atribuída aos sócios administradores. Para tanto, falta interesse processual, na medida em
que não se deve contaminar o julgamento com a defesa de direito alheio, nos termos da Súmula
CARF no 172, mormente porque há recursos voluntários apresentados pelos responsabilizados que
serão apreciados oportunamente.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula CARF no 172)
Feitas estas observações para delimitar o objeto da discussão envolvendo este
recorrente, passamos a deduzir os pontos insurgência com a decisão recorrida.
1. Ausência de vontade em aderir ao esquema criminoso
Em apertada síntese, alega que foi vítima de um esquema criminoso perpetrado por
outrem para a realização de compensação com a utilização de títulos prescritos que não se
prestavam para a extinção do crédito tributário. Ora, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, independente da intenção de seu
agente ou responsável, nos termos do artigo 136, do Código Tributário Nacional:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
10
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ou seja, uma vez ocorrida a conduta típica da infração tributária, que no caso
concreto foi a transmissão de GFIP visando a compensação da contribuição apurada com créditos
falsos ou indevidos, é absolutamente irrelevante a alegação de que foi vítima de estelionatários
que os convenceram da lisura do direito que lhe serviu de base para a transmissão das
declarações.
Logo, apelar para o fato de que inúmeras outras empresas foram vítimas do mesmo
esquema criminoso, não é argumento para que a infração seja afastada. Frise-se que a própria
conduta típica do estelionatário visa manter ou induzir o erro da vítima mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, e inobstante isso, a infração tributária verifica-se
objetivamente. Para o recorrente foi extremamente sedutor pagar apenas 20% de seu custo com
tributos, deixando-se sucumbir pelo esquema criminoso em que a aparência de legalidade é sua
maior propaganda.
Não está em discussão o aspecto subjetivo da conduta que levou o contribuinte a
transmissão de GFIP com a compensação de contribuições devidas, uma vez que é irrelevante,
mas que qualquer que seja a sua intenção, amolda-se à conduta típica da infração tributária, nos
termos do artigo 136, do Código Tributário Nacional.
2. Parte dos créditos tem origem em pagamentos indevidos
Sustenta o recorrente que parte dos créditos compensados que resultaram na
infração tiveram por origem no pagamento indevido de contribuições previdenciárias incidentes
sobre verbas indenizatórias, que não estariam sujeitas à tributação, pretendendo o
reconhecimento do direito creditório relativamente a estes créditos, mencionando a anexação de
planilha que demonstrariam tais verbas.
É preciso esclarecer ao recorrente que a autuação controlada neste processo
decorre da inexistência do direito creditório discutido no Processo Administrativo no
19679.720536/2019-19, cuja manifestação de inconformidade foi julgada desfavorável ao
recorrente. Logo, não cabe neste processo a discussão quanto a natureza do direito creditório,
mas, tão somente o controle de legalidade da multa aplicada. Independentemente disso, o
julgador de piso assim se manifestou:
Cumpre lembrar novamente que a Manifestação de Inconformidade interposta no
processo no 19679.720536/2019-19 foi julgada integralmente improcedente por
esta turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, no
Acórdão de no 37.198/DRJ/BEL desta mesma sessão, mantendo a glosa de todos
os créditos ditos de natureza indenizatórias pois não estavam excluídos do campo
de incidência, e/ou não havia decisão pacífica no judiciário, e/ou ainda não
estavam modulados pela PGFN e/ou não houve a produção de provas no sentido
de que a obrigação instrumental foi tempestivamente cumprida.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
11
Nestes termos, a discussão a ser travada é sobre a aplicação da multa no percentual
de 150% sobre a compensação realizada com falsidade, incidente sobre o pretenso direito
creditório de tais verbas. Para tanto, me socorro à resposta da intimação conforme o documento
de fls. 20 a 21:
Esclarece a intimada que, a origem dos créditos objeto de compensação refere-se
às rubricas as quais já existem diversas decisões dos Tribunais Superiores
considerando indevido os pagamentos realizados.
O direito aos créditos compensados está consubstanciado no fato de que algumas
parcelas da folha de pagamento que não deveriam constar da base de cálculo do
INSS, foram cobradas indevidamente na intimada.
É de conhecimento que somente as parcelas de caráter remuneratório e pagas
com habitualidade devem compor o tributo e no caso da empresa requerente ora
intimada diversas parcelas de caráter indenizatório e pagas sem habitualidade
compunham a base do seu INSS de forma indevida.
O que ocorre de fato, é que a despeito de o recorrente afirmar a existência de
pagamentos indevidos, não se desincumbe de demonstrar a origem destes pagamentos, ou seja,
as verbas a que se referem, os valores correspondentes a cada uma destas verbas, o período de
apuração em que ocorreram os pagamentos para verificação do prazo prescricional para sua
utilização, a retificação das GFIP em que os suscitados pagamentos indevidos ocorreram, de tal
sorte que resta comprometido a certeza e liquidez do direito creditório alegado.
O recorrente sequer foi capaz de identificar e segregar o montante da compensação
realizada com supostos pagamentos indevidos daquela relacionada com os títulos públicos.
Portanto, resta evidente que, ainda que se possa argumentar da existência de pagamentos
indevidos, tal direito não foi liquidado pelo contribuinte, caracterizando a situação ensejadora da
falsidade contida no § 10o, do artigo 89, da Lei no 8.212/1991, na medida em que não tem
conhecimento do valor destes supostos pagamentos indevidos.
3. Da ausência de falsidade da declaração por não se configurar dolo, fraude ou
sonegação
No recurso voluntário, o sujeito passivo alega que não agiu com dolo, fraude ou
simulação, previstos na Lei no 4.502/1964, inviabilizando a aplicação da multa em questão, no
patamar de 150%. Parece não ter se atentado o recorrente que a multa aplicada decorre da
aplicação do § 10o, do artigo 89, da Lei no 8.212/1991, e não no § 1o, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996. A multa imposta não apresenta como elementar da conduta a existência de
sonegação, fraude ou conluio, mas apenas a constatação da falsidade da declaração.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
12
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Assim sendo, basta que o sujeito passivo tenha conhecimento da inexistência do
direito creditório, da sua iliquidez, ou da impossibilidade ou vedação legal da compensação
pretendida para que se verifique a falsidade. No que diz respeito a eventuais pagamentos
indevidos, conforme abordado no tópico anterior, o recorrente sequer foi capaz de quantificar seu
direito, caracterizando a sua iliquidez. Além disso, o caput do artigo 89, da Lei 8.212/1991, prevê a
compensação tão somente com pagamentos indevidos ou a maior, afastada a possibilidade de
qualquer outra modalidade de crédito, tal como os títulos públicos.
À propósito, há inúmeros precedentes deste CARF de que para a aplicação do § 10,
do artigo 89, da Lei 8.212/1991, basta a comprovação da falsidade na declaração, independente
da demonstração de dolo, fraude, simulação ou conluio.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 29/02/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração.
Número da Decisão: 2003-006.772 – Processo no 10580.728143/2014-63
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/08/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITOS. AÇÃO JUDICIAL. MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
DE
INFORMAÇÃO
EM
GFIP.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
13
A aquisição de direito de crédito de terceiros em ação judicial, transferido
mediante cessão, não autoriza o adquirente utilizá-lo para fins de compensação
com os tributos da Seguridade Social. Constitui infração, passível de aplicação de
multa isolada agravada, a compensação das contribuições sociais feita em
desconformidade da legislação previdenciária, nos termos do art. 89, §§ 9o e 10,
da Lei no 8.212/91. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da
Lei no 8.212/1991, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva
falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à
compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte. Recurso Voluntário Negado
Número da decisão: 2202-004.084 – Processo 10140.720836/2014-97
Não bastasse isso, o § 12, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, veda e considera não
declarada a compensação cujo crédito se refira a título público, pertença a terceiro, ou não se
refira a tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal. Ou seja, por qualquer ângulo
que se observe, o sujeito passivo não pode alegar desconhecimento das normas legais que
impedem as compensações por ele informadas na GFIP. Mesmo assim, a realizou, arriscando-se no
temerário procedimento, devendo ser devidamente responsabilizado por isso.
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS
Conforme se verifica, os recursos voluntários apresentados pelos responsáveis são
tempestivos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, deles tomo
conhecimento, exceto da alegação de que Walter Pinto Junior, não assinou o contrato com a
empresa Alpha One, e que não seria administrador de fato do Centro Médico Especializado S/C
Ltda.
Isso porque tal matéria sequer foi ventilada na impugnação de fls. 234 a 251,
apresentadas em conjunto pelos responsáveis. O recurso voluntário tem como objeto a decisão
recorrida, devolvendo a este colegiado os temas de fato e de direito deduzidos perante o julgador
de piso, sem o qual representa inovação recursal e supressão de instância. O responsável deveria
ter arguido tal matéria perante o julgador originário, precluindo o direito de fazê-lo nesta instância
recursal.
Verifica-se que tanto os recursos apresentados pelos responsáveis como pelo
contribuinte foram elaborados pelo mesmo prestador de serviços jurídicos, com alegações
comuns que já foram devidamente enfrentados nos itens 1, 2 e 3, do recurso do Centro Médico
Especializado S/C, com idêntica aplicabilidade aos argumentos desenvolvidos pelos responsáveis.
Resta, portanto, o enfrentamento da questão relativa à aplicabilidade do artigo 135, III, do CTN.
4. Da Responsabilidade Pessoal de seus Administradores
A responsabilidade pessoal dos administradores está disciplinada no artigo 135, III,
do Código Tributário Nacional, exigindo para isso a demonstração de conduta com excesso de
poderes, infração a lei, contrato ou estatutos.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
14
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Além da ausência de intenção em aderir ao propósito fraudulento, alegam os
responsáveis que foram vítimas, sustentando a necessidade de demonstração de dolo específico
de seus administradores para que se vissem relacionados com a infração.
A alegação dos responsáveis não destoa do entendimento adotado por este
colegiado; não é a mera ausência de pagamento do tributo ou contribuição ou ao mero fato da
não comprovação do direito creditório que gera o vínculo necessário para a responsabilização de
seus gestores e administradores, mas deve ser levada em conta a conduta efetivamente praticada.
No caso concreto, verifica-se que seus gestores ou administradores se viram seduzidos por uma
mirabolante oferta de compensação de seus tributos e contribuições, pagando por isso apenas
20% do seu efetivo benefício.
O próprio relato demonstra a conduta temerária de seus administradores,
pretendendo utilizar de créditos que sabidamente eram falsos ou indevidos, violando a lei,
notadamente todo o arcabouço jurídico que envolve a compensação previdenciária, repleto de
travas e vedações, e da exigência de que tais créditos devem estar revestidos de liquidez e certeza
(art. 170, do CTN). A carta de fiança mencionada, antes de resultar em alguma atenuante de sua
parte, demonstra que seus administradores estavam cientes dos riscos a que estavam sujeitos, e
mesmo assim, realizaram as compensações.
Portanto, demonstrada a violação à lei, notadamente a que regulamenta o
procedimento de compensações previdenciárias, e o desejo dos administradores em aderirem ao
plano de transmitir GFIP para compensação com créditos sabidamente indevidos, há a vinculação
necessária para o reconhecimento do artigo 135, III, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. DIRETOR PRESIDENTE. ART. 135, III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO.
Deve ser mantida a solidariedade do Diretor Presidente que agiu,
comprovadamente, com violação de lei, contrato social ou estatutos.
Acórdão no 9202-010.135 – Processo no 11040.722120/2015-04
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
15
INFRAÇÃO À LEI CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os administradores da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Acórdão no 9202-010.468 – Processo no 10980.725749/2018-68
Assim sendo, nenhum reparo à decisão recorrida que manteve os administradores
Waldir Gubeissi Pinto e Walter Pinto Junior, como responsáveis pelo lançamento tributário.
5. Do pedido de redução da multa para 20%
No recurso voluntário apresentado por todos, contribuintes e responsáveis, consta
um tópico pleiteando a redução da multa aplicada do percentual de 150% para 20% sobre o
montante da compensação realizada com falsidade.
Inicialmente é preciso esclarecer aos recorrentes que a multa aplicada tem
fundamento legal no § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/1991, já mencionado anteriormente. Logo
o pedido pretende que este colegiado afaste a aplicação de lei, o que é absolutamente vedado
conforme artigo 98 do RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Além disso, não há qualquer pronunciamento judicial ou administrativo vinculante
afastando a aplicabilidade do mencionado fundamento legal (§ 10, do artigo 89, da Lei no
8.212/1991), razão pela qual ele é tido como hígido no ordenamento jurídico tributário.
A decisão judicial pinçada pelos recorrentes e válida unicamente entre as partes
litigantes, se refere a multa moratória e não a multa penalidade, aplicada em casos de infração à
legislação tributária. Portanto, estas multas têm finalidades diversas, não podendo uma ser
tomada pela outra. A multa moratória tem por fundamento a impontualidade do contribuinte, e já
se encontra limitada para os tributos e contribuições federais ao percentual de 20%; a multa
aplicada, com fundamento no § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/1991, é a própria penalidade pela
realização de compensação com falsidade na declaração.
Logo, não se pode atender o pedido de redução da multa para 20%, em razão da
ausência de previsão legal para isso, bem como pela impossibilidade deste colegiado afastar ou
negar vigência a dispositivo legal válido do ordenamento jurídico pátrio.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário
apresentado por Centro Médico Especializado S/C Ltda, Waldir Gubeissi Pinto e Walter Pinto
Junior, exceto quanto a alegação deste último de que não exercia funções de administrador, e a
todos os recorrentes, quanto a alegação do caráter confiscatório da multa aplicada; e, na parte
conhecida, negar provimento a todos os recursos voluntários.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720179/2019-22
16
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 360
DF CARF MF
Original